Tribunal: STF
Processo: AI 131377
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-04-26
Data de publicação: 1989-04-26

Ementa:
- QUESTÃO DE ORDEM RELATIVA A COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO OPOSTO A DESPACHO QUE NÃO ADMITIU RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, EM QUE, COM FUNDAMENTO NA LETRA 'A' DO INCISO III DO
ARTIGO 119 DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1/69, SE ALEGA OFENSA A
DISPOSITIVOS INFRA-CONSTITUCIONAIS, PARA ATACAR ACÓRDÃO QUE DEFERIU
MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO ORIGINARIAMENTE PERANTE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA ESTADUAL.
QUESTÃO DE ORDEM QUE SE DECIDE NO SENTIDO DE QUE, COM A INSTALAÇÃO
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, EM
HIPÓTESES COMO A PRESENTE, SE CONVERTE, 'IPSO IURE' (ART. 105, III
DA CONSTITUIÇÃO, E ART. 27, PARAGRAFO 1, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITORIAS), EM RECURSO ESPECIAL, E, POR VIA DE
CONSEQUENCIA, A COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DO AGRAVO INTERPOSTO
CONTRA A NÃO-ADMISSAO DELE PASSA A SER DAQUELA CORTE SUPERIOR.
POR ISSO, NÃO SE CONHECE DESTE AGRAVO, E SE DETERMINA SUA REMESSA
AO S.T.J., QUE E O COMPETENTE PARA JULGA-LO.